Tribunal: TJDFT
Processo: 0720069-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CONCURSO. CUMPRIMENTO PENA. CRIME IMPEDITIVO.
1. O Indulto consiste em um perdão de pena, concedido pelo Presidente da República, por meio de Decreto, para pessoas condenadas que se enquadrarem nos requisitos previstos.
2. Nos termos do Decreto de Indulto de Natal no 11.302/2022, existindo caso de concurso de crimes, o indulto natalino para crime não impeditivo não poderá ser concedido enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.
3. Recurso conhecido e desprovido.